Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-26.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO (COMODATO DE FATO) DE VEÍCULO E POSTERIOR DEVOLUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DANO E DO NEXO NÃO ATENDIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos materiais causados ao veículo FIAT/PALIO, e julgou improcedentes os pedidos relativos ao veículo VW/Gol e aos danos morais pleiteados.
2. Em razões recursais, o recorrente pretende a reforma da sentença para: (a) condenar o requerido também pelos danos materiais relativos ao veículo VW/Gol; (b) fixar danos morais. O recorrido, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica revogada a decisão de ID 79625498 e deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha a peça de ID 80406943. Contrarrazões apresentadas no ID 78847545.
4. A sentença de origem destacou que, embora existam orçamentos de funilaria e pintura, faltou prova do estado mecânico atual do veículo VW/GOL e, sobretudo, da deterioração efetiva que inviabilizasse o uso, aspecto central, já que o autor/recorrente afirma que o carro foi rebocado por guincho.
5. Destaca-se trecho extraído da sentença relativo ao veículo VW/GOL:
[...] Os comprovantes acostados aos autos por ambas as partes demonstram que, em relação ao veículo Gol, em que pese a alegação de que o carro necessita de reparos para seu regular funcionamento, o autor não acostou aos autos provas que demonstre o estado atual do veículo e sua deterioração. Em que pese a juntada de três orçamentos em que constam serviços de pintura e lanternagem, não consta nenhum serviço a ser realizado que seja relacionado à mecânica do carro, de modo a demonstrar que o veículo não está em normal funcionamento, uma vez que o autor alega que o carro foi deixado em sua residência por meio de guincho.[...]
6. Em contraponto, o requerido comprovou contratação e pagamento (PIX de R$ 2.000,00) de serviço de lanternagem/pintura, juntando foto do veículo em oficina e documento de contratação (IDs 78847512, 78847513 e 78847514).
7. Diante da distribuição do ônus (art. 373, I, do CPC), concluiu-se pela não comprovação do fato constitutivo e, consequentemente, pela improcedência do pedido relativo ao Gol. Nada trouxe o recurso que desconstitua essa análise probatória devendo ser mantida.
8. A sentença destacou ainda que a situação vivenciada pelo autor/recorrente retrata dissabor próprio de inadimplemento e litígio patrimonial, sem exposição vexatória ou ofensa a direitos da personalidade. Assim, ausente prova de humilhação, angústia qualificada ou notoriedade negativa, não se configura dano de cunho imaterial (CC, arts. 186 e 944). Mantêm-se a improcedência também quanto a este ponto.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.